Tribunal: TJDFT
Processo: 0750068-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. LIGAÇÕES E MENSAGENS DE TEXTO (SMS) EM EXCESSO. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a não promover ligações ou enviar mensagens de propaganda ao autor, e a pagar ao autor a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais. Em suas razões, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, defende que a referida conduta foi praticada por empresas terceiras e que o autor, ora recorrido, não produziu a prova mínima necessária para comprovar seu direito. Defende a inexistência de qualquer fato ensejador da indenização por dano moral e pugna pela redução do valor fixado. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 57226977 e ID 57226978. Contrarrazões apresentadas de ID 57226981.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
5. Em síntese, narra o autor que após realizar a portabilidade para outra operadora telefônica, passou a receber propaganda abusiva por parte da recorrente.
6. Esclarece-se primeiramente que ao contrário do que foi argumentado no recurso, a parte recorrente utilizou de maneira abusiva e excessiva seu direito de comunicação, realizando chamadas e enviando mensagens publicitárias sem respeitar a vontade do recorrido para a mudança de operadora, mesmo após várias tentativas de rejeitar a oferta da empresa. É relevante destacar que a empresa TIM foi a principal beneficiária dessas comunicações, visando manter o plano de telefonia do recorrido. Todos os valores pagos pelo autor eram direcionados à TIM, conforme comprovado pela fatura anexada no processo (ID 57225888). Não há qualquer menção a outras empresas nos documentos apresentados, como mensagens ou chamadas recebidas, nem indícios de envolvimento de terceiros na campanha de marketing. Além disso, é importante ressaltar que as chamadas feitas pela parte recorrente ao recorrido para oferecer propostas não foram realizadas utilizando o prefixo 0303, mas sim números convencionais que se assemelham a telefones celulares, porém são, na verdade, centrais telefônicas com gravações, o que claramente viola as regulamentações da Anatel, conforme as gravações identificadas nos ID’s 57225891, 57225892 e 57225893.
7. Desta forma, as argumentações de conduta praticada por empresa terceira e a falta de provas ou ausência de produção das provas mínimas, para sustentar as teses não se confirmam, uma vez que os documentos anexados evidenciam que a recorrente havia realizado diversos tipos de comunicação com o recorrido com o propósito de publicidade, incluindo mensagens de texto (SMS) e gravações de chamadas. Portanto as provas trazidas sobre a falha na prestação do serviço são suficientes e ainda comprovam a prática comercial abusiva pela recorrente pelo envio de mensagens publicitárias e ligações em abundância, de maneira intrusiva, perturbando a paz e a tranquilidade do autor.
8. Quanto ao dano moral, pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
9. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida.
10. Conforme se vê, o autor logrou demonstrar pelos prints da tela as inúmeras mensagens publicitárias e ligações recebidas, mesmo estando inscrito no NÃO PERTURBE desde 2019 (ID 57225895). Assim, constata-se que o autor comprovou os fatos constitutivos do seu direito, de modo que se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. A ré, por seu turno, se ateve apenas a dizer que não praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar a indenização por danos morais.
11. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o magistrado deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e dissuadir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Na hipótese, observa-se que o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.